Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS de AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão antecipada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
4. A cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos destinados a preservar a integridade da prova desde sua produção até a análise judicial.4.1. A interferência indevida nesse fluxo pode caracterizar a quebra da cadeia de custódia, o que, a depender das circunstâncias, pode levar à inadmissibilidade da prova e comprometer a busca da verdade real.
5. O reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, nesta fase processual, depende de impugnação substancial, não bastando a alegação genérica.
6. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
7. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão ou os demais itens apreendidos revelam o potencial de difusão.
8. Havendo sido a atuação policial precedida de diligências investigativas, não há falar em ilegalidade do flagrante, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente.
IV – DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084458, 0700682-34.2026.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 09/02/2026; Acórdão 2087554, 0754732-44.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2026.